Tribunal: TJMT
Processo: 1006802-77.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-04
Data de publicação: 2024-09-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006802-77.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Recuperação judicial e Falência, Liminar]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RICARDO BATISTA DAMASIO - CPF: 027.006.436-23 (ADVOGADO), AGRICOLA ALVORADA S.A. - CNPJ: 04.854.422/0018-23 (EMBARGADO), ARNO VOLNEI GUINTZEL - CNPJ: 53.559.716/0001-90 (EMBARGANTE), ARNO VOLNEI GUINTZEL - CPF: 569.394.001-25 (EMBARGANTE), NOELI GUNTZEL - CNPJ: 53.560.295/0001-17 (EMBARGANTE), NOELI GUNTZEL - CPF: 861.742.401-00 (EMBARGANTE), CRISTIAN ALEX GUNTZEL - CNPJ: 53.560.378/0001-06 (EMBARGANTE), CRISTIAN ALEX GUNTZEL - CPF: 045.883.231-64 (EMBARGANTE), LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - CPF: 846.706.901-59 (ADVOGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PARCIALMENTE PROVIDO, SEM EFEITOS INFRINGENTES, UNÂNIME

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO VERIFICADO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – INFRINGÊNCIA AO PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE RECURSAL – HIPÓTESE NÃO VERIFICADA – RECURSO PROVIDO DE FORMA NÃO UNÂNIME - PRETENSÃO DE AMPLIAÇÃO DO QUÓRUM DE JULGAMENTO – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO QUE EXAMINOU DECISÃO INTERLOCUTÓRIA EM SEDE DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO SEM EFEITOS INFRINGENTES

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II – A interposição de recurso de agravo de instrumento representa a desistência tácita dos embargos de declaração.

III - Da atenta leitura da regra processual vigente, verifica-se que apenas há a possibilidade de ampliação de quórum no julgamento do agravo de instrumento, na hipótese de decisão não unânime que reforme decisão parcial de mérito.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de
Embargos de Declaração
com Efeitos Infringentes
, interposto por
ARNO

VOLNEI GUINTZEL, NOELI GUINTZEL, CRISTIAN ALEX GUINTZEL (GRUPO GUINTZEL)
, contra o acórdão que, por maioria,
deu
provimento ao recurso de
agravo de instrumento interposto
pela
AGRÍCOLA ALVORADA S.A
.

Na ocasião, os embargantes aduzem que o acórdão
incorreu em omissão, ao deixar de analisar a preliminar de violação ao princípio da
unirrecorribilidade
recursal.

Defende
m
que, diante do provimento não unânime do recurso, o caso em exame reclama a ampliação do quórum de julgamento
.

Alegam, ainda, que
o
acórdão embargado partiu de premissa equivocada
por
entender que
o produto agrícola não se trata de bem de capital, não havendo que se falar em essencialidade tampouco em
concursalidade
do crédito em comento
.

Pede pelo provimento do recurso, para que
sejam sanados os vícios apontados
.

Sem
contraarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso,
ao menos em parte
assiste razão
aos
embargante
s
, uma vez que não houve o enfrentamento
da preliminar suscitada em sede de contrarrazões
,
nos autos do recurso de agravo de instrumento,
em relação
à violação
d
o primado da
unirrecorribilidade
recursal.

Passando à análise do ponto omisso, depreende-se
que os agravados, ora embargantes,
pugnaram pelo não conhecimento do recurso
sob o argumento de que a parte
recorrente, ora embargada,
teria violado o princípio da
unirrecorribilidade
, no instante em que
,

concomitantemente
ao recurso de agravo de agravo de instrumento,
também manejou
recurso de embargos de declaração
contra a mesma decisão
.

Sem razão, contudo.

No caso em exame, não se aplica o entendimento
sustentado pelo
s
embargantes
,
uma vez que, como cediço, a interposição de r
ecurso de
a
gravo
de instrumento
representa a desistência tácita dos
e
mbargos de
d
eclaração
.

Nesta linha
d
e intelecção, verifica-se do andamento dos autos, na origem, que em razão da decisão liminar proferid
a
neste agravo de instrumento, o Juízo do feito
recuperacional
, inclusive,
julgou prejudicado os
Aclaratórios
, conforme se infere do teor decisório lançado no id n. 153639585
.

Assim, embora
constitua omissão
, deve ser rechaçada a preliminar de não conhecimento do recurso.

Adiante, no que tange
ao pedido de
continuidade do julgamento do Agravo de Instrumento
com ampliação de quórum,
o artigo 942, § 3º, II D do Código de Processo Civil, dispõe
qu
e:

Art. 942. Quando o resultado da apelação for não unânime, o julgamento terá prosseguimento em sessão a ser designada com a presença de outros julgadores, que serão convocados nos termos previamente definidos no regimento interno, em número suficiente para garantir a possibilidade de inversão do resultado inicial, assegurado às partes e a eventuais terceiros o direito de sustentar oralmente suas razões perante os novos julgadores.

(...)

§ 3º A técnica de julgamento prevista neste artigo aplica-se, igualmente, ao julgamento não unânime proferido em:

(...)

II -
agravo
de instrumento, quando houver reforma da decisão que julgar parcialmente o mérito.

Assim, da atenta leitura da regra processual
vigente
,

verifica-se

que
apenas há a
possibilidade de
ampliação de quórum no julgamento
do
agravo de instrumento, na hipótese de decisão não unânime
que reforme
decisão parcial de mérito.

Na hipótese dos autos, não há que se falar em ampliação do quórum, tendo em conta que o recurso de agravo examinou decisão
denegatória
proferida em caráter
liminar
, que não põe termo ao processo
recuperacional
, na origem.

Por fim, quanto
à questão da essencialidade do produto agrícola,
cumpre consignar que
não
há qualquer equívoco de premissa a ser sanado,
não passando
a tese recursal
de
mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento.

Desta feita, deve ser
sanada
a omissão, sem, contudo, atribuir efeito infringente
aos
a
claratórios
.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL P
ROVIMENTO
ao recurso de embargos de declaração, porém, sem atribuir-lhe efeitos infringentes.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/09/2024